Tribunal: TJBA
Processo: 8023798-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023798-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DOS SANTOS CARTAXO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Angélica dos Santos Cartaxo contra decisão da 3ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessar descontos mensais em conta corrente referentes a contrato bancário supostamente não reconhecido pela autora. A agravante sustenta não ter contratado o empréstimo, alegando ser vítima de fraude, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para o deferimento da tutela de urgência e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos legais para seu conhecimento.

O exame da tutela de urgência em sede recursal deve limitar-se à análise dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não sendo possível aprofundar o mérito da controvérsia.

A autora firmou contrato de refinanciamento de dívida anterior, com previsão de 15 parcelas mensais, conforme documentação juntada nos autos originários.

A parte ré comprovou que a ausência de saldo em conta corrente impediu o adimplemento das parcelas do contrato, resultando em débito pendente.

Em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela autora, inviabilizando a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

O pedido de justiça gratuita foi acolhido, diante da demonstração de hipossuficiência financeira da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de probabilidade do direito, evidenciada pela existência de contrato firmado e inadimplemento das obrigações pactuadas, afasta a concessão de tutela de urgência.

A hipossuficiência financeira da parte autora justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023798-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA ANGELICA DOS SANTOS CARTAXO e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.